Tribunal: TJSP
Processo: 1004496-85.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - dano material correspondente às duas passagens aéreas adquiridas após as tentativas de remarcação do trecho de retorno - juros moratórios que devem ser computados a partir da citação - art. 240 do Código de Processo Civil - majoração dos valores fixados a título de dano material e dano moral - recurso parcialmente provido para esse fim.